Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-58.2012.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001261-58.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DADA - CPF: 469.006.409-15 (APELADO), CLEUNICE MANTELLO DADA (APELADO), CLEUNICE MANTELLO DADA - CPF: 044.065.349-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:
JOSE ROBERTO DADA
e
CLEUNICE MANTELLO DADA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO RETROATIVA

INDEVIDA
DO ART. 921, DO CPC.

CITAÇÃO
APÓS PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
VÁLIDA
.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com base no art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso superior a sete anos entre o despacho citatório (20/09/2012) e a efetiva citação da executada CLEUNICE (18/10/2019), além da ausência de citação do coexecutado JOSÉ ROBERTO após mais de doze anos do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve inércia injustificada da parte exequente por prazo superior ao prescricional, apta a configurar a prescrição intercorrente, bem como se seriam aplicáveis ao caso o art. 202, I, do Código Civil e a Súmula 106 do STJ, em razão de supostos entraves atribuíveis ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por culpa do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição da pretensão material, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

4. O prazo prescricional aplicável à cobrança de título extrajudicial é de cinco anos. No caso, não houve a citação válida de nenhum dos executados dentro desse prazo, tampouco decisão formal de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

5. A
ausência de citação válida
no prazo legal resulta na
ocorrência da prescrição,

a
inda que a parte exequente tenha formulado requerimentos para localização e citação dos devedores,
quando
tais atos não foram eficazes para suspender ou interromper o curso prescricional, nos moldes do art. 240, §1o, do CPC, não se aplicando o art. 202, I, do CC.

6. A Súmula 106 do STJ não incide na hipótese, pois não restou demonstrada a responsabilidade exclusiva do Judiciário pela demora na realização da citação.

7. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, sendo indevida a majoração de honorários, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, diante da ausência de fixação na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
“Não se configura a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando ausente decisão judicial que suspenda o processo por ausência de bens penhoráveis e quando a parte exequente realiza diligências contínuas para a
continuidade da execução
. A redação conferida ao art. 921, do CPC pela Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente.
2. A ausência de citação dentro do prazo prescricional e a inexistência de causas eficazes de interrupção ou suspensão afastam a aplicação do art. 202, I, do Código Civil e da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 240, §1o e §2o; 921, §§1o, 4o e 5o; 924, V; Código Civil, art. 202, I, e art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.08.2024; TJMT, RAC 0000305-37.2015.8.11.0111, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.03.2024; TJMT, AC 0016087-47.2008.811.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, contra sentença (ID. 321614377 – Autos de Origem no 0001261-58.2012.8.11.0111), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...] entre o despacho que determinou a citação em 20/09/2012 (ID 60646152 - págs. 53/54) e a citação pessoal de CLEUNICE em 18/10/2019 (ID 60646159 - pág. 7) houve o transcurso de mais de 7 anos. Outrossim, verifica-se que o coexecutado JOSÉ ROBERTO sequer foi citado por edital e, após o transcurso de mais de 12 anos, sequer integra o polo passivo da ação [...] razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente
” .

“[...]
Incumbia à parte exequente realizar as devidas diligências dentro do prazo prescricional

aplicável. Somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

No caso, os pedidos sem qualquer utilidade prática não têm o condão de suspender ou interromper o prazo

prescricional, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil,

JULGO EXTINTA a presente execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante a nova redação do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas

e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Intimem-se. Certifique-se
”
.

Em razões recursais (ID. 321614381), a
apelante
sustenta
, em suma,
as seguintes teses:

1.

Da ausência de inércia do apelante - REsp 1604412/ ́SC (IAC) – paradigma obrigatório;

2.

Da aplicação do art. 202, inciso I
,
do C
ódigo Civil, bem como da
incidência da
S
úmula no 106 do STJ;

3.

Da impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa, na hipótese de não provimento do recurso.

A parte recorrida
não apresentou contrarrazões, uma vez que não foi localizada
no endereço de citação e deixou de atualizar os seus dados no processo
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
321614383
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:
JOSE ROBERTO DADA
e
CLEUNICE MANTELLO DADA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

-
Entre o despacho que determinou a citação da executada (20/09/2012) e a efetiva citação de uma das partes (18/10/2019) houve o transcurso de mais de sete anos;

-
O coexecutado JOSÉ ROBERTO DADA sequer foi citado, passados mais de doze anos do ajuizamento da ação;

-
A exequente não apresentou cálculo atualizado e custas quando solicitou penhora via SISBAJUD;

-
Não houve providência efetiva para a constrição de bens dos devedores, revelando desídia processual;

-
Constatou-se inércia da exequente, apta a configurar a prescrição intercorrente, com fundamento na jurisprudência consolidada do TJMT.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DA
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO APELANTE - RESP 1604412/ ́SC (IAC) – PARADIGMA OBRIGATÓRIO

O recorrente sustenta, em suas razões, que não se configura a prescrição intercorrente nos autos, haja vista a ausência de inércia prolongada e injustificada por parte da exequente. Defende que a execução tramitou regularmente, com sucessivas manifestações da credora voltadas à citação dos devedores, ainda que, por motivos alheios à sua vontade, não tenha havido o aperfeiçoamento do ato citatório no tempo desejado.

Aduz
, ainda, a apelante
que sempre
qu
ando
provocada
se
manifestou

nos autos
e
o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do

ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021,
de modo que não pode
r
etroagir ao período anterior à vigência da referida lei
.

Pois bem.

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração

a paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente, pelo mesmo prazo previsto para a prescrição da pretensão material originária,
nos termos da norma de regência.

Neste caso, o
prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
,
in
casu
, Execução de Título Extrajudicial.

Cito:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA –
OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC
. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC. Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011629320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00160874720088110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
– Grifo Nosso

A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os
casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

Neste passo,
como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que
:

“
[...]
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
) ”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é no sentido de que
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente”
(
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

Destaco
recentes precedentes nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual
incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.937/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.580.673/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

No caso concreto, o processo foi distribuído em 06/09/2012 e, desde então, houve diversas manifestações da parte exequente com o intuito de localizar os devedores e viabilizar a citação. Ainda que frustradas algumas diligências, é possível constatar um fluxo contínuo de impulsionamento processual por parte da exequente, não se verificando a paralisação injustificada por prazo superior a cinco anos.

Logo,
não há
demonstração dos critérios exigidos para a configuração da prescrição intercorrente, quais sejam: a
inércia do exequente
e o transcurso do prazo após a suspensão da
execução
, conforme o entendimento deste Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PROCESSO COM PENHORAS REALIZADAS E DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §§ 4o E 5o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título judicial com fundamento na prescrição intercorrente, após mais de 16 anos de tramitação processual.

2. O processo teve início como ação monitória em 2007, convertida em título executivo judicial em 2009, com diversas tentativas de localização do executado e de seus bens para satisfação do crédito.

3. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, que o processo não foi suspenso por falta de bens penhoráveis e que existem penhoras e restrições efetivadas, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial, especialmente: (i) se houve inércia do exequente; (
ii
) se o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis; e (
iii
) se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos ocorreu após a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

5. A prescrição intercorrente na execução de título judicial pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

6. O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

7. Não se configura a prescrição intercorrente quando não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, conforme exige o art. 921, § 1o, do CPC.

8. A execução estava garantida por penhoras de imóvel (posteriormente desconstituída), veículo e valores bloqueados via SISBAJUD, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado em processo de inventário.

9. O exequente demonstrou diligência ao responder todas as intimações e requerer providências para localização do executado e de seus bens, não caracterizando abandono ou desídia processual.

10. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a suspensão do processo, requisitos não verificados no caso concreto.

11. A condenação ao pagamento de custas processuais, quando reconhecida a prescrição intercorrente, contraria o disposto no art. 921, § 5o, do CPC, que veda a imputação de quaisquer ônus às partes nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução quando ausente decisão judicial de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 2. A existência de penhoras efetivadas e de diligências em andamento afasta a caracterização da inércia do exequente necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Mesmo que reconhecida a prescrição intercorrente, é vedada a imputação de custas processuais às partes, conforme art. 921, § 5o, do CPC."-

(N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Conforme exposto, a análise do histórico processual revela que a parte exequente atuou de forma
ativa
, realizando sucessivos pedidos de citação com apresentação de novos endereços, recolhimento de custas e requerimentos de prosseguimento. Não há, pois, nos autos, qualquer espaço de tempo inativo equivalente ao prazo prescricional, tampouco decisão de suspensão formal da execução por ausência de bens ou de localização do devedor.

Destarte, não se verificando
que o processo permaneceu parado por período
correspondente ao
prazo prescricional,
impõe-se o
acolhimento dessa tese recursal
.

DA APLICAÇÃO DO ART. 202, INCISO I
, DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO S
UPERIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O recorrente defende, também, que a prescrição não poderia ser reconhecida
,
em virtude
do

art. 202,
inciso
I
,
do Código Civil, pois a citação válida de uma das executadas teria ocorrido, ainda que tardiamente, sendo suficiente para interromper o prazo prescricional. Alega, ainda, que eventual demora para a efetivação da citação não lhe seria imputável, pois decorreram de dificuldades
externas e da atuação do próprio Judiciário, motivo pelo qual incidiria, no caso, a Súmula 106 do STJ.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação, desde que esta se concretize no prazo legal e por diligência eficaz da parte autora, nos moldes do art. 240, §1o, do CPC.

É cediço que
para
a configuração dos efeitos interruptivos d
o despacho de citação é indispensável que a parte exequente adote, em tempo razoável, as medidas necessárias à concretização do ato citatório. O simples ajuizamento da demanda ou a sucessão de pedidos não eficazes de citação não têm o condão de suspender indefinidamente o curso do prazo prescricional.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 06/09/2012. O despacho citatório foi proferido em 20/09/2012. Entretanto, a citação pessoal da executada CLEUNICE somente foi concretizada em 18/10/2019,
mais de sete anos após o despacho inicial
. E
o coexecutado JOSÉ ROBERTO sequer foi citado até o presente momento, após mais de 12 anos do ajuizamento.

Ainda que a parte exequente tenha, de fato, promovido requerimentos de citação com a indicação de endereços, bem como realizado o pagamento de custas e diligências, o que afasta a alegação de inércia absoluta, tais medidas não foram suficientes para assegurar a concretização da citação dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Quanto à incidência da Súmula 106
,
do S
uperior Tribunal de Justiça,
de que
"
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a mora na citação não pode ser atribuída ao autor, salvo se lhe couber a responsabilidade pelo retardamento"
,
o
seu cabimento está condicionado à comprovação de que o retardamento da citação decorreu exclusivamente de entraves imputáveis ao aparelho judiciário, o que não restou demonstrado nos autos.

Ao contrário, verifica-se que a ausência de citação decorreu, em grande medida, da dificuldade da própria parte
exequente
em indicar corretamente os endereços dos executados ou em requerer, tempestivamente, a adoção de meios alternativos para viabilizar o ato
.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não houve causa válida de interrupção da prescrição, sendo inaplicável a Súmula
no
106
,
do S
uperior Tribunal de
J
ustiça
, diante da ausência de demonstração de culpa exclusiva do Poder Judiciário pelo atraso na citação.

Assim, tendo decorrido prazo superior ao legal entre a data de vencimento da obrigação e a primeira citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE CINCO ANOS. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS PELO AUTOR. ART. 240, § 2o, DO CPC. PROVIDÊNCIAS PARA A CITAÇÃO NÃO ADOTADAS PELA PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, visando à cobrança de dívida decorrente de Contrato de Abertura de Crédito – CDC Automático. O Apelado, Luiz
Mazzetto
Sobrinho, sustenta a ocorrência de prescrição, dado o intervalo de tempo entre o vencimento da dívida e sua citação válida.

II. Questão em Discussão:

2. A principal questão a ser analisada é se houve a interrupção da prescrição, à luz das providências adotadas pelo Banco do Brasil S/A para realizar a citação do devedor, conforme o art. 240, § 2o, do CPC.

III. Razões de Decidir:

3. Documentação Hábil à Ação Monitória: Inicialmente, rejeita-se a preliminar de falta de documentos necessários para o aparelhamento da Ação Monitória, visto que o Banco apresentou o contrato e o demonstrativo de débitos, sendo este último suficiente para embasar a ação, conforme a Súmula 247 do STJ.

Prazo Prescricional de 05 Anos: A prescrição aplicável à Ação Monitória é de 05 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O prazo iniciou-se em 20/02/2017, data do vencimento da última parcela.

Citação e Prescrição: Embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, em 25/03/2019, a citação válida do Apelado ocorreu apenas em 28/04/2023, ultrapassando o prazo de 05 anos.

Perda do Efeito Interruptivo da Prescrição: O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências para efetivá-la. No caso, o Banco não cumpriu essa obrigação dentro do prazo, o que resultou na perda do efeito interruptivo.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Recurso Prejudicado: Diante da prescrição, julga-se prejudicado o recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Tese de julgamento: "A ausência de providências tempestivas para a citação do réu no prazo legal implica a perda do efeito interruptivo da prescrição, resultando na prescrição da pretensão monitória."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, art. 240, § 2o, e art. 85, § 2o; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014685-93.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 0005610-26.2012.8.11.0040. (N.U 1000162-04.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE DUPLICATA PRESCRITA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 240 § 2o DO CPC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Ainda que ajuizada a ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, se a citação do requerido não se efetivar dentro do prazo legal, aplica-se o disposto no § 2o, do art. 240, do CPC e não se interrompe a contagem do prazo prescricional.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. (N.U 1001235-26.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA - AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando a citação do devedor não for realizada, e inexistindo mora imputável ao judiciário.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (TJMT. RAC 0000305-37.2015.8.11.0111. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 19/03/2024. Publicação: 20/03/2024).

Neste sentido,
entendo que a sentença deve ser mantida
para reconhecer

a situação fática de
que a
citação se efetivou após o decurso do prazo
prescricional,

sendo
que
competi
a
à parte
exequente
a indicação do endereço correto para sua realização, não sendo o atraso imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Portanto, desmerece
acolhimento
o fundamento
recursal d
e interrupção
da prescrição, nos termos do
art.
202, inciso I
,
do C
ódigo Civil
, bem como de
incidência da
S
úmula no 106 do S
uperior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença
de primeiro grau
que
reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC, uma vez que estes não foram fixados na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026